Tribunal: TJSP
Processo: 2132788-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Apreensão de razoável quantidade de droga (45 porções de crack, com peso de 15 gramas; e, 21 porções de cocaína, com massa de 20 gramas) – Nulidade por invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Rejeição – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de atos infracionais

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Apreensão de razoável quantidade de droga (45 porções de crack, com peso de 15 gramas; e, 21 porções de cocaína, com massa de 20 gramas) – Nulidade por invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Rejeição – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132788-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são impetrantes RICARDO
RIBEIRO DA SILVA, BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA e JOSÉ
CARLOS DA SILVEIRA CAMARGO e Paciente MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
2
Habeas corpus no 2132788-46.2020.8.26.0000 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Itu (Processo no 1500707-11.2020.8.26.0286)
Impetrantes: Ricardo Ribeiro da Silva, Bruno Marcel Melo Verderi da Silva e José
Carlos da Silveira Camargo (advogados)
Paciente: Marcos Antônio da Silva Paulino
Voto no 12062
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06) Apreensão de razoável quantidade de droga
(45 porções de crack, com peso de 15 gramas; e, 21 porções de
cocaína, com massa de 20 gramas) Nulidade por invasão de
domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Rejeição
Pressupostos da segregação cautelar presentes Existência de atos
infracionais pretéritos Inócuas outras medidas do artigo 319 do
CPP
Constrangimento ilegal não caracterizado
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Ricardo Ribeiro da Silva, Bruno Marcel Melo Verderi da Silva e José Carlos da
Silveira Camargo, com pedido de liminar, em favor de Marcos Antônio da
Silva Paulino, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato
do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itu (Processo no
1500707-11.2020.8.26.0286).
Aduzem, em síntese, que o paciente primário, chefe de
família, com bons antecedentes, residência fixa, menos de 21 anos de idade,
filho com 04 (quatro) meses e ocupação lícita foi preso em flagrante pela
prática do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas e, inobstante a ausência
de requisitos do artigo 312 do CPP, teve a prisão convertida em preventiva.
Afirmam que tal decisão carece de fundamentação idônea, pois baseada
apenas na gravidade abstrata do delito e garantia da ordem pública, sem
análise das circunstâncias do caso concreto. Discorrem sobre os fatos
asseverando que a diligência policial afronta princípios constitucionais
especialmente a inviolabilidade do domicílio porquanto desprovida de mandado
judicial para ingressar na residência do paciente. Destacam a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
3
ordenamento jurídico pátrio em homenagem ao princípio da presunção da
inocência
que consubstancia verdadeira antecipação de pena, mormente
pela quantidade de droga apreendida que “tem um peso insignificante”.
Concluem pela suficiência e adequação das cautelares do artigo 319 do CPP.
Requerem a concessão da ordem para assegurar ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade com ou sem a
aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere (fls. 01/13).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações nos
termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 60/62).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 67/73).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante com a conversão em
prisão preventiva e denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 porque, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 8h, na rua
Domingos Guido, no 33, bairro Cidade Nova II, na cidade e comarca de Itu,
tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 45 porções de
crack, com peso de 15 gramas; e, 21 porções de cocaína, com massa de 20
gramas; substância esta entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo a acusação, policiais militares receberam
denúncia anônima dando conta de que o paciente fora buscar drogas na
cidade de Sorocaba para suprir seu ponto de comércio espúrio local. Assim, ao
chegaram no endereço indicado se depararam com o automóvel de Marcos
Antônio estacionado defronte à moradia cujo portão de acesso estava aberto.
Diante disso, adentraram ao imóvel e o abordaram; em seguida, vistoriaram os
cômodos e localizaram drogas dentro da gaveta do guarda-roupas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
4
Não procede a arguição de violação de domicílio.
O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza
permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto,
de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate
e repressão. Portanto, a atuação dos agentes públicos que ingressaram na
residência do paciente não se mostra ilegal ou ilícita, mormente porque
amparada no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, que excepciona a
inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito; ademais, havia
denúncia de que aquele era utilizado para armazenagem e venda de drogas.
Logo, no caso concreto, não houve ilegalidade ou ilicitude
na busca realizada. A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou a seguinte tese (Tema 280 de Repercussão Geral):
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados” (RE no 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 05/11/2015).
Quanto ao mais, no caso são significativos e relevantes os
indícios do envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
5
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela
Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso também se mostra enquadrado nos
artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando incluído na
descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: ter em depósito, para fins de entrega a
consumo de terceiros, razoável quantidade de entorpecente e, diante disso,
colaborar com a disseminação do vício e da dependência em drogas de
recuperação quase impossível e que causa desajustes familiares,
degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de provocar o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social.
Ademais, a existência de medidas socioeducativas em atos
infracionais
(cf.
certidões
de
fls.
32/34
do
processo
no
1500707-11.2020.8.26.0286
ações penais: 1510048-90.2020.8.26.0050;
0002158-53.2017.8.26.0286;
1500588-21.2018.8.26.0286,
0002158-53.2017.8.26.0286,
003120-76.2017.8.26.0286,
500727-70.2018.8.26.0286,
002708-36.2013.8.26.0286,
3002712-73.2013.8.26.0286) evidenciam a personalidade distorcida de quem
insiste em delinquir e pretende se furtar à aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
6
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar e sua
manutenção à luz do artigo 316 do CPP também não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem porque suficientemente
fundamentada, conforme se observa nas decisões de fls. 38/39 e 148/149
(processo no 1500717-11.2020.8.26.0286), litteris:
“Flagrante
formalmente
em
ordem.
Há
provas
da
materialidade e indícios suficientes de autoria. É o caso de
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo
Penal. Com efeito, a custódia se faz necessária para a
garantia da ordem pública, já que o delito de tráfico é
gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de
inúmeros
outros
crimes
e
o
desenvolvimento
da
criminalidade organizada. A prisão também é conveniente
para a instrução processual e para garantir a aplicação da
lei penal. Verifica-se que o averiguado ostenta diversas
passagens pela Vara da Infância e existe um boletim de
ocorrência bastante recente da prática do crime de
ameaça, indicando que faz da prática criminosa seu meio
de vida. Incabível a substituição da prisão pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal, por manifesta insuficiência. Como já ressaltado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
7
acima, a manutenção da prisão é necessária e
conveniente. As medidas diversas da prisão não se
afiguram
adequadas
à
gravidade
do
crime
e às
circunstâncias da sua prática. Conquanto se reconheça a
gravidade da pandemia decorrente da COVID-19 e a
Recomendação no 62/2020 do CNJ, inviável a libertação
indiscriminada de autores de crimes graves em face da
necessidade de garantia da ordem pública. O autor já
demonstrou que não pretende se sujeitar às regras de
isolamento social, tendo praticado o tráfico de maneira
rotineira. Presentes os requisitos do art. 312, do Código de
Processo Penal”.
“[...] Indefiro o pedido de relaxamento de prisão e
concessão
de
liberdade
provisória
formulado
pela
Defensoria Pública às fls. 56/65 e mantenho a prisão
preventiva do denunciado pois presentes os requisitos
autorizadores da prisão. Não houve alteração fática que
justifique o benefício, permanecendo presentes os motivos
que ensejaram a conversão do flagrante em prisão
preventiva, nos termos da decisão de fls. 38/39. Não há
que se falar em violação de domicílio, pois o denunciado se
encontrava em situação de flagrância. Ainda, conquanto se
reconheça a gravidade da pandemia decorrente da
COVID-19 e a Recomendação no 62/2020 do CNJ, inviável
a libertação indiscriminada de autores de crimes graves em
face da necessidade de garantia da ordem pública.
Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo
Penal. O averiguado não cumpriu as orientações de
isolamento social, indicando que não está se importando
com a disseminação do novo coronavírus. Não há a
mínima demonstração documental de que o averiguado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
8
encontre em grupo de risco e que seja portador do vírus. É
de conhecimento público que as autoridades penitenciárias
estão tomando todas as cautelas possíveis para manter os
novos presos separadamente dos demais, dificultando a
mencionada propagação do vírus”
Nesse passo, não há que se falar em afronta ao princípio
da presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia com
o disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com
a presunção
de
inocência quando
advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes.?(...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
concessão da ordem.
Ex positis, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132788-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12062
9
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator